Tribunal: TJDFT
Processo: 0721281-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CABIMENTO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR NÃO HEDIONDO OU EQUIPARADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA PROGRESSÃO.

1. Já pacificado entendimento deste Tribunal de Justiça de que são cabíveis Embargos Infringentes contra decisão não unânime proferida em Agravo em Execução Penal, tendo em vista que o agravo obedece ao mesmo rito do recurso em sentido estrito.

2. Na ausência de porcentual a ser aplicado para os condenados por crime hediondo ou equiparado reincidentes, mas não especificamente em crimes dessa espécie, deve ser aplicada a fração de 40% (2/5) determinada pelo inciso VI do art. 112 da LEP. A compreensão de maneira diversa estenderia, em prejuízo do condenado, o alcance da previsão legal de forma mais gravosa para a progressão.

3. Como é cediço, em direito penal, não se admite o uso de interpretação extensiva para prejudicar o réu, impondo-se, ante a omissão legislativa, a integração da norma mediante a analogia in bonam partem, para aplicar o porcentual equivalente ao previsto para o primário (art. 112, inciso V, da LEP), qual seja, o de 40% (quarenta por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional. (AgRg no REsp 1905580/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos Infringentes conhecidos e acolhidos.